Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-61.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006984-61.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARQUES E SCHMIDT LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória contra a Fazenda Pública. Contrato administrativo. Fornecimento de bens. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Suficiência do conjunto probatório. Notas fiscais sem atesto. Irrelevância quando corroboradas por outros documentos. Ônus da prova. Art. 373, II, do CPC. Ausência de comprovação de fato impeditivo. Aplicação dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 restrita ao âmbito administrativo. Vedação ao enriquecimento sem causa. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da empresa autora, reconhecendo crédito decorrente do fornecimento de equipamentos no âmbito do Contrato Administrativo nº 162/2011, oriundo do Pregão Presencial nº 107/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da autora em ação monitória; (ii) analisar se a ausência de atesto em notas fiscais impede o reconhecimento do crédito; (iii) aferir a aplicação dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 ao caso concreto; (iv) examinar a relevância da nota de empenho para a constituição da obrigação; (v) verificar se o Município se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes documentos que evidenciem a plausibilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. O conjunto probatório formado por contrato administrativo, procedimento licitatório, notas fiscais e comunicações eletrônicas entre as partes demonstra a existência da relação jurídica e do inadimplemento.

5. A ausência de atesto nas notas fiscais não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito quando presentes outros elementos probatórios que evidenciem o fornecimento dos bens.

6. Os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 regulam o procedimento interno de liquidação da despesa pública, não podendo ser opostos ao particular para afastar obrigação comprovada.

7. A nota de empenho, embora não constitua título executivo autônomo, integra o conjunto probatório e reforça a existência da obrigação.

8. O Município não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

9. A recusa ao pagamento, diante da comprovação da contratação e do fornecimento, implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

10. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória contra a Fazenda Pública admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do crédito por meio de documentos como contrato, notas fiscais e comunicações entre as partes. 2. A ausência de atesto em nota fiscal não afasta o dever de pagamento quando o conjunto probatório evidencia a contratação e o fornecimento dos bens. 3. Normas de direito financeiro relativas à liquidação da despesa pública não podem ser opostas ao particular para afastar obrigação comprovada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 373, II; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 4.320/64, arts. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0806946-40.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, j. 15/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000950-93.2017.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0006984-61.2014.8.14.0028; Recorrente: Município de Marabá; Recorrido: Marques e Schmidt Ltda ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada por MARQUES E SCHMIDT LTDA ME, referente à cobrança de valores decorrentes do fornecimento de equipamentos ao ente municipal, no âmbito do Pregão Presencial nº 107/2011/CPL/PMM, Processo Licitatório nº 8.075/2011 e Contrato Administrativo nº 162/2011-CPL-PMM.

A sentença recorrida, lançada aos ids 20784590/20784596, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, ao fundamento de que os documentos apresentados constituem começo de prova escrita suficiente ao processamento da ação monitória. No mérito, consignou que a autora se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou contrato administrativo firmado entre as partes, nota fiscal e e-mails trocados com representantes da Administração Pública, nos quais teria havido reconhecimento do crédito. Ressaltou, ainda, que o Município não apresentou comprovante de pagamento nem prova da não entrega dos bens, limitando-se a impugnar a validade da nota fiscal. Ao final, rejeitou os embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, converteu o mandado inicial em mandado executivo, determinou a incidência de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento, observada a EC nº 113/2021, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem submissão à remessa necessária.

Em suas razões, colacionadas aos ids 20784598/20784599, o Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, pois não teria demonstrado a efetiva entrega dos materiais ou a prestação dos serviços contratados; (ii) contrato, nota de empenho e nota fiscal, desacompanhados de atesto de servidor público competente, não seriam suficientes para evidenciar a existência de obrigação de pagamento pela Administração; (iii) a liquidação da despesa pública exige observância dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, especialmente a comprovação da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço; (iv) a nota de empenho teria natureza de mera reserva orçamentária, não gerando, por si só, crédito exigível contra o ente público; e (v) ausente comprovação formal do recebimento dos bens por servidor público, deve ser reformada a sentença, com julgamento de procedência dos embargos monitórios e improcedência da pretensão autoral.

Em contrarrazões colacionadas ao id 20784601, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) a apelação não impugna adequadamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses já deduzidas nos embargos monitórios; (ii) a entrega dos equipamentos e a existência do crédito foram comprovadas por contrato, notas fiscais, notas de empenho e troca de e-mails com servidores municipais; (iii) a ausência de atesto na nota fiscal não afasta, por si só, o dever de pagamento, sobretudo quando o crédito teria sido reconhecido por outros elementos documentais; (iv) o Município não negou oportunamente a entrega dos bens nem produziu prova apta a afastar a pretensão monitória; e (v) a manutenção da sentença é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da Administração, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que, em sede de ação monitória, rejeitou os embargos opostos pelo Município de Marabá e constituiu título executivo judicial em favor da parte autora, reconhecendo a exigibilidade de crédito decorrente de contrato administrativo de fornecimento de bens.

Passo à análise dos tópicos.

1.

Da alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora

Inicialmente, quanto às alegações de ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, não assiste razão ao apelante.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, admite a formação do título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos apresentados revelem plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, dispõe o referido dispositivo:

Dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

No caso em exame, verifica-se que a parte autora instruiu a inicial com documentos aptos a configurar o início de prova escrita, dentre os quais se destacam: (i) contrato administrativo nº 162/2011 firmado entre as partes; (ii) ata de realização do pregão presencial nº 107/2011; (iii) notas fiscais emitidas; e (iv) troca de e-mails entre representantes da empresa e do ente municipal tratando do pagamento da obrigação – Id. 20784575.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a existência da relação jurídica e indicam a plausibilidade do crédito perseguido, sendo suficientes para o manejo da ação monitória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a validade da ação monitória contra a Fazenda Pública quando presentes documentos aptos a demonstrar a dívida::

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido, mas não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806946-40.2019.8.14.0028 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-15)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000950-93.2017.8.14.0051 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

2.

Da alegação de insuficiência da nota fiscal desacompanhada de atesto

O apelante sustenta que as notas fiscais não assinadas não seriam aptas, por si sós, a comprovar a obrigação de pagamento.

Embora seja correto afirmar que a nota fiscal sem atesto, isoladamente, pode não ser suficiente para comprovar a liquidação da despesa pública, no presente caso a pretensão autoral não se ampara exclusivamente nas notas fiscais.

Há, além delas, contrato administrativo regularmente firmado, procedimento licitatório, ata de pregão e troca de e-mails entre as partes tratando do pagamento da obrigação.

Portanto, a ausência de assinatura nas notas fiscais não possui força suficiente para afastar o conjunto probatório produzido, sobretudo porque o Município não apresentou documento demonstrando recusa formal dos bens, instauração de procedimento administrativo para apurar inadimplemento contratual, devolução dos materiais ou comunicação de irregularidade na entrega.

Em outras palavras, a discussão não pode ser reduzida à existência ou inexistência de atesto na nota fiscal, pois os autos devem ser examinados em conjunto, à luz de todos os documentos apresentados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, comprovada a contratação e inexistindo prova de pagamento, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público::

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços – Sentença de improcedência dos embargos monitórios e procedência da ação – Autora que demonstrou a existência de relação jurídica com a ré por meio de notas fiscais e e-mails trocados entre as partes – Comprovação suficiente dos serviços prestados – Requerida que não se prestou a comprovar o pagamento – Constituição de título executivo judicial em favor da autora mantida – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alteração da verdade dos fatos – Condenação ao pagamento de multa – Manutenção da sentença – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do CPC em vigor – Negado provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1066034-33.2020 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . NOTAS FISCAIS. E-MAILS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 354 .131,64, acrescida de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, falta de memória de cálculo adequada e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; (ii) aferir se a planilha apresentada cumpre os requisitos legais quanto à memória de cálculo; (iii) avaliar se houve comprovação da entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela parte devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos apresentados permitam ao juiz formar um juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC. 4. As notas fiscais, boletos, e-mails e registros de protesto acostados aos autos demonstram a existência de relação comercial entre as partes, o fornecimento de produtos médico-hospitalares e o inadimplemento da parte recorrente, sendo documentos idôneos para embasar a pretensão monitória . 5. A planilha de atualização apresentada pela autora detalha os valores devidos, incluindo correção monetária e juros, sendo suficiente para atender ao requisito da memória de cálculo previsto no art. 700, § 2º, I, do CPC. 6 . A entrega das mercadorias é corroborada, inclusive, por correspondência eletrônica enviada por preposta da própria recorrente, em que se reconhece a existência de pendências financeiras, o que fortalece a convicção acerca do efetivo fornecimento dos produtos e inadimplemento da obrigação. 7. A jurisprudência admite a utilização de comunicações eletrônicas como prova escrita válida em ação monitória, desde que revelem de forma clara a origem da dívida e a existência da obrigação, como ocorreu no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a procedência da ação monitória. Tese de julgamento: 1. A prova escrita apta a instruir ação monitória não exige liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente para seu ajuizamento documentos que confiram razoável certeza sobre a existência do crédito. 2 . A planilha de débito apresentada na inicial supre os requisitos legais da memória de cálculo quando expõe, ainda que de forma simples, os valores atualizados, os encargos e o saldo devedor. 3. A entrega das mercadorias pode ser comprovada por meios indiretos, como e-mails de cobrança respondidos pela parte devedora, nos quais se reconhece a existência de pendência financeira.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348404420228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Assim, quanto à tese de a ausência de atesto por servidor público inviabilizaria a exigibilidade do crédito, cumpre destacar que tal formalidade, embora relevante no âmbito interno da Administração para fins de liquidação da despesa (arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64), não pode ser oposta ao particular quando existentes outros elementos probatórios que evidenciem a contratação e a execução do objeto, sob pena de se admitir comportamento contraditório da Administração Pública.

Nesse contexto, incide o princípio da boa-fé objetiva, que impõe à Administração o dever de lealdade e coerência em suas relações contratuais, vedando que se beneficie de eventual falha procedimental interna para se eximir do pagamento de obrigação assumida.

3.

Da invocação dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64

O Município afirma que a liquidação da despesa pública exige a comprovação da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 que dispõem:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

A tese, contudo, não conduz à reforma da sentença.

Os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 disciplinam o procedimento interno de realização da despesa pública, impondo à Administração o dever de verificar o direito do credor antes do pagamento.

Todavia, eventual falha administrativa na formalização interna da liquidação não pode ser oposta ao particular quando presentes documentos que indicam a contratação, o fornecimento e a cobrança do valor correspondente, especialmente sem prova efetiva de inadimplemento da contratada.

Admitir o contrário significaria permitir que a Administração se beneficiasse de sua própria desorganização documental para deixar de pagar obrigação assumida, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Da natureza jurídica da nota de empenho

O apelante também sustenta que a nota de empenho representaria mera reserva orçamentária, não constituindo, por si só, crédito exigível contra o ente público.

A premissa é juridicamente correta em abstrato, mas não altera o resultado do julgamento.

De fato, a nota de empenho, isoladamente considerada, não substitui a comprovação da execução contratual. Contudo, no presente feito, a obrigação discutida decorre de um conjunto documental mais amplo, composto por licitação, contrato administrativo, notas fiscais e comunicações eletrônicas entre as partes.

Desse modo, ainda que a nota de empenho não constitua título executivo autônomo, ela integra o acervo probatório e reforça a existência da relação obrigacional, quando analisada em conjunto com os demais documentos.

5. Do ônus da prova e da ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação, o objeto contratado e a existência de cobrança vinculada ao contrato administrativo.

Por outro lado, o Município não produziu prova capaz de infirmar a pretensão autoral. Não trouxe comprovante de pagamento, termo de recusa dos bens, relatório de não entrega, processo administrativo de apuração, notificação de inadimplemento contratual ou qualquer documento apto a demonstrar que os materiais não foram entregues.

A mera alegação de ausência de comprovação formal do recebimento, desacompanhada de prova concreta em sentido contrário, não basta para afastar o direito reconhecido na sentença.

6. Da vedação ao enriquecimento sem causa

A Administração Pública, embora submetida a regime jurídico próprio, também deve observar a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Havendo contratação administrativa e elementos documentais suficientes a indicar o fornecimento dos bens, não pode o ente público se eximir do pagamento com base apenas na alegação genérica de ausência de formalidade interna, sem apresentar prova efetiva de que não recebeu os materiais contratados.

A reforma da sentença, nessas condições, permitiria que o Município se beneficiasse da contratação sem a correspondente contraprestação, o que não se admite.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Advirto que a interposição de novos recursos manifestamente infundados, protelatórios ou que se limitem à rediscussão de matéria já devidamente apreciada poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º, e art. 1.021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, não se prestando o sistema recursal à utilização abusiva em detrimento dos princípios da celeridade, da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026